Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Reconhecimento e dissolução de união estável. Partilha.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto para reconhecer e dissolver união estável e determinar a partilha igualitária de bens e valores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação da existência da união estável e de quais bens devem integrar a partilha.
III. Razões De Decidir
3. O artigo 1.723 do Código Civil define a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Cuida-se, portanto, de relacionamento afetivo-amoroso duradouro e público entre pessoas em que seja evidenciado o ânimo de constituição de família.
4. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos verifica-se a existência de provas de que, mesmo após o divórcio formal, as partes mantiveram vínculo afetivo estável, com coabitação, administração conjunta de bens e reconhecimento social da relação.
5. A alegação de envolvimento do apelante com terceira pessoa durante o período da convivência não é suficiente, por si só, para afastar a configuração da união estável, sobretudo quando há prova robusta de coabitação, administração conjunta de bens e reconhecimento social da relação.
6. A teor do disposto no art. 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento/união estável.
7. Os valores depositados em contas bancárias de titularidade de um dos conviventes presumem-se integrantes do patrimônio comum, quando auferidos na constância da união estável, salvo prova inequívoca em sentido contrário.
8. A partilha de dívidas na união estável exige a demonstração de que foram contraídas em benefício da entidade familiar. Na hipótese, além da ausência de prova da efetiva contratação do suporto empréstimo, o apelante não logrou êxito em comprovar que referida quantia tenha sido utilizada para fins comuns do casal.
IV. Dispositivo E Tese
9. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. No regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento/união estável. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.658, 1.723; CPC, art. 98.